Tribunal: STF
Processo: RE 1406396
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, cuja ementa reproduz-se a seguir (eDOC 32, p. 1-5): 



    “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SELEÇÃO PÚBLICA. CIRURGIÃO DENTISTA. PISO SALARIAL PARA REMUNERAÇÃO. LEI FEDERAL Nº 3.999/61. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE VENCIMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL EM VALOR INFERIOR AO PISO SALARIAL DA CATEGORIA ESTABELECIDO NA LEI FEDERAL. REGIME JURÍDICO PRÓPRIO. EXCEÇÃO PREVISTA NO § 3º, DO ART. 39 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 



    (...)



    7. Agravo de instrumento parcialmente provido, apenas afastando a exigência quanto à adequação salarial, mantida a aplicação da lei federal à jornada de trabalho, devendo haver o prosseguimento do certame desde que corrigida a carga horária profissional.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao artigo 22, XVI, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se que, ao afastar a aplicação do piso salarial disposto na Lei Federal 3.999/1961, o acórdão feriu o artigo 22, XVI, da Constituição Federal, fazendo prevalecer regramento municipal em confronto com a legislação da União.



    Alega-se ainda que a União possui a competência legal para dispor regras gerais e estabelecer limites mínimos para organização do sistema de emprego.



    O Tribunal de origem admitiu o recurso por reputar preenchidos os requisitos de admissibilidade. 



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo não provimento do recurso, em parecer com a seguinte ementa (eDOC 71):



    “Processo civil. RE de Conselho Profissional. Acórdão de TRF que proveu parcialmente agravo de instrumento interposto por Município, afastando, em sede de concurso municipal para cargo de Cirurgião Dentista, exigência quanto a piso salarial. 1. A causa não foi decidida, precipuamente, ao teor da norma constitucional apontada no RE, pelo que não houve, assim, o adequado prequestionamento constitucional, ainda que na forma do art. 1.025 do CPC. Incidem os óbices das Súmulas 282/STF e 356/STF. Consequência, a possibilidade de ofensa à CF que se verifica é apenas reflexa. 2. O pleito do recorrente, de piso salarial ser observado quanto a servidor público, vai contra jurisprudência desse e. STF. 3. Pelo não seguimento do RE.”



    É o relatório. Decido.



    Na espécie, o recurso extraordinário foi interposto contra acórdão que julgou agravo de instrumento em face de decisão interlocutória. 



    Em consulta ao sítio do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, observa-se ter havido o julgamento de mérito na ação principal. 



    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal já consignou que a sentença proferida no feito principal substitui a decisão interlocutória que a precedeu, a qual, por isso, não mais pode produzir efeitos jurídicos. Desse modo, a apreciação da pretensão formulada no presente recurso extraordinário encontra-se prejudicada, dada a perda superveniente de seu objeto. Nesse sentido:



     “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO CONTRA DECISÃO DE NATUREZA PRECÁRIA. NOTÍCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PREJUDICIALIDADE DO RECURSO. Recurso extraordinário interposto contra decisão interlocutória, portanto, de natureza precária. Não preenche, portanto, o requisito do art. 102, III, da Constituição Federal, o qual prevê a competência do Supremo Tribunal Federal para julgar, “mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância”. Precedentes. Ademais, a notícia de posterior prolação de sentença de mérito revelaria a perda superveniente do objeto do recurso extraordinário. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI 559.806-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 17/03/2014, grifei). 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Decisão interlocutória. Sentença de mérito proferida na origem. Perda de objeto do apelo extremo. Precedentes. 1. A sentença de mérito proferida no feito principal substitui a decisão interlocutória liminar que a precedeu, a qual, por isso, não mais pode produzir efeitos jurídicos, ficando prejudicada a análise do recurso extraordinário, dada a perda superveniente de seu objeto. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça” (ARE 1.029.299-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 27/09/2017, grifei). 



    Ante o exposto, não conheço do recurso extraordinário, porque prejudicado, em decorrência da perda superveniente de objeto, nos termos do art. 932, III, do CPC c/c art. 21, IX, do RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 11 de abril de 2023. 



Ministro Edson Fachin 



 Relator 



Documento assinado digitalmente